Tribunal: TJSP
Processo: 2130837-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que deixou de aplicar as penas pela litigância de má-fé, por não vislumbrar tal prática por parte da Executada. Insurgência do Exequente. Não acolhimento. Retardamento de atos expropriatórios que se deu por conduta do próprio Exequente, conforme reconhecido em anterior recurso. Atos praticados pela Executada que apenas demonstram o

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que deixou de aplicar as penas pela litigância de má-fé, por não vislumbrar tal prática por parte da Executada. Insurgência do Exequente. Não acolhimento. Retardamento de atos expropriatórios que se deu por conduta do próprio Exequente, conforme reconhecido em anterior recurso. Atos praticados pela Executada que apenas demonstram o exercício do direito de defesa. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000558555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2130837-17.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, é agravado CAMPO GRANDE
NOTICIAS LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2130837-17.2020.8.26.0000
Voto no 25.532
Agravo de Instrumento No 2130837-17.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Luiz Eduardo Auricchio Bottura
Agravado: Campo Grande Noticias Ltda.
Juiz de primeiro grau: Rodrigo Galvão Medina
Voto no 25.532
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada que deixou de aplicar as penas pela litigância de má-
fé, por não vislumbrar tal prática por parte da Executada.
Insurgência do Exequente. Não acolhimento. Retardamento
de atos expropriatórios que se deu por conduta do próprio
Exequente, conforme reconhecido em anterior recurso. Atos
praticados pela Executada que apenas demonstram o
exercício do direito de defesa. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado contra a r.
decisão de pág. 16 deste (pág. 579
processo originário), que, entre outras
determinações, deixou de aplicar as penas pela litigância de má-fé, por não vislumbrar
tal prática por parte da Executada.
Recorre o Exequente para alegar, em síntese, que a r.
decisão agravada merece reforma, para que seja reconhecido que o lesivo e contraditório
comportamento processual da Executada, com a imposição das penas pela litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2130837-17.2020.8.26.0000
Voto no 25.532
má-fé. Argumenta que a Executada, por mais de um ano e quatro meses, peticiona e
interpõe recursos sob o fundamento de nulidade de sua citação, porém, ao obter a
reabertura do prazo para pagar/impugnar o cumprimento de julgado, novamente se
manteve inerte. Enuncia que tal manobra ocasionou a interrupção de dois importantes
atos expropriatórios, ou seja a penhora de 20% do faturamento e o levantamento de
quantia obtida via Bacenjud, em evidente prejuízo ao ora Agravante.
Recurso tempestivo, sem preparo anotado, ante a
gratuidade processual concedida ao Agravante.
Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo ou
antecipação da tutela recursal a apreciar. Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do
CPC (pág. 68).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Pelo que se extrai do processo, não obstante o Exequente
sustentar a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, razão não lhe
assiste, porquanto não há comprovação de má-fé processual por parte da Executada, que
possa ensejar a condenação pleiteada.
Insta observar que a interrupção dos atos constritivos se
deu em razão da demonstração, pela Executada, de que não teria ocorrido sua intimação
para o cumprimento do julgado, o que, conforme verificado em sede do julgamento do
agravo de instrumento no 2135216-35.2019.8.26.0000, se deu por culpa exclusiva do
próprio Exequente, que indicou endereços incorretos, apesar de ter total conhecimento
do endereço da pessoa jurídica Executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2130837-17.2020.8.26.0000
Voto no 25.532
Desse modo, não pode o ora Agravante atribuir o atraso na
tramitação processual à ora Agravada, pois foi o próprio Exequente quem deu causa ao
retrocesso do processo.
Por sua vez, assim como entendeu o d. Juízo a quo, não se
verifica da conduta processual da Executada a ocorrência de qualquer das hipóteses
legais que ensejem a imposição das penas pela litigância de má-fé, pois seus atos
processuais apenas denotam o exercício do direito de defesa, ainda que eventualmente
tenha ocorrido eventual perda de prazo por parte da mesma.
Em razão disso, não se vislumbra na conduta processual da
ora Agravada o enquadramento em quaisquer das hipóteses enunciadas no art. 80 do
CPC, com o que nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator